Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008646-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA FANTON - CPF: 330.030.858-59 (ADVOGADO), PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA - CPF: 147.730.298-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO - CPF: 256.330.508-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), P L GUGLIOTTA COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ: 08.086.374/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, negou provimento ao recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível a análise da aventada ilegitimidade passiva, face alegada falsidade de assinaturas das sócias, uma vez que não aferível de plano, tampouco cabe a determinação de produção de prova pericial para tal averiguação em sede de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008646-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Patrícia Lencastre Gugliotta,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, no 7219-27.2013.8.11.0002 (código no 311147), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Recorrente, por entender que a matéria alegada demandava dilação probatória.

Alega que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em seu desfavor a ação executiva retro mencionada, objetivando a cobrança de ICMS declarado e não pago, relativo aos meses de referência 09 e 10 do ano de 2016, no valor total de R$ 64.624,26 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos).

Esclarece que, resta devidamente comprovado nos autos, por meio de toda a documentação juntada que foi vítima de fraude, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento do débito ora executado.

Informa que, em 23 de junho de 2006, registrou-se na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, o Requerimento de Empresário – protocolo no 06/041074-4 – para abertura de empresa individual denominada P L Gugliotta Comércio de Embalagens ME, com capital social igual a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); contudo, a empresa foi constituída por terceira pessoa, alheia a Agravante, sem qualquer conhecimento ou consentimento desta, em evidente fraude.

Sustenta que, nunca residiu em Várzea Grande, local da sede da empresa e desconhece os fatos em questão.

Dessa forma, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
que o presente agravo seja recebido e no mérito provido para fins de reformar integralmente a r. decisão agravada, reconhecendo a existência de fraude e declarando a inexistência de responsabilidade da Agravante pelo pagamento do debito executado, excluindo-a do polo passivo da execução fiscal.

A liminar foi indeferida.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 12892468).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Patrícia Lencastre Gugliotta,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, no 7219-27.2013.8.11.0002 (código no 311147), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Recorrente, por entender que a matéria alegada demandava dilação probatória.

O presente recurso
não
comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo Estado de Mato Grosso em face da Agravante, objetivando o recebimento do valor de R$ 64.624,26 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais vinte e seis centavos), referente ao não recolhimento de ICMS, cujos fatos geradores ocorreram em 2006.

Em sede de exceção de pré-executividade, a Agravante defende que foi vítima de fraude, pois não reconhece a abertura da mencionada empresa.

Pois bem.

Como é sabido, a exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, sendo descabida quando exigir dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE INEXIGIBILIDADE DE ASTREINTES.
A exceção de pré-executividade é cabível quando a questão invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz - matéria de ordem pública - e revele-se desnecessária a produção de provas, o que não ocorre no caso dos autos.
AGRAVO DESPROVIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento No 70076007236, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/02/2018). [Destaquei]

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, isto é: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, a matéria ora aventada
relativa à falsidade documentária não possui fácil visualização, eis que demanda perícia e até mesmo conclusão da via criminal, a fim de que se ateste a veracidade, ou não, dos documentos; portanto,
demanda dilação probatória, vedada nesta via processual, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DA QUESTÃO, UMA VEZ NÃO AFERÍVEL DE PLANO NO CASO CONCRETO. SÚMULA No 393 DO STJ. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do STJ).
Não é admissível a análise da aventada ilegitimidade passiva, face alegada falsidade de assinaturas das sócias, uma vez que não aferível de plano, tampouco cabe a determinação de produção de prova pericial para tal averiguação em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes do TJRS e STJ
.
Agravo de instrumento provido liminarmente
.
(Agravo de Instrumento No 70066798661, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 30/9/2015). [Destaquei]

Desse modo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da pretensão almejada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Patrícia Lencastre Gugliotta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020